Tribunal: TJDFT
Processo: 0006464-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante -- na posse de aparelho celular objeto de roubo, habilitado para uso apesar de haver restrição de uso registrada na Anatel, recebido de forma gratuita e sem indicar de quem recebeu ou apresentar nota fiscal – é prova de que o acusado tinha ciência da origem ilícita da coisa, havendo, assim, dolo de receptar.
3 - Reincidente o réu, o regime prisional será o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 – Apelação não provida.